Tribunal: TJDFT
Processo: 0000340-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal imputada aos réus, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
3. A valoração negativa da conduta social e da personalidade deve ser afastada quando embasada em fundamentação genéricas e inidôneas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.